Tribunal: STF
Processo: Ext 384
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-10
Data de publicação: 1980-12-10

Ementa:
EMENTA: - RENÚNCIA, PELO EXTRADITANDO, AO BENEFÍCIO DO CONTROLE
DE LEGALIDADE, MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE IMEDIATA
APRESENTAÇÃO À JUSTIÇA DO ESTADO REQUERENTE. INEFICÁCIA DE
SEMELHANTE GESTO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.
EXAME DE LEGALIDADE A QUE E IMPERATIVO PROCEDER-SE. VERIFICAÇÃO
NA ESPÉCIE, DA PRESENÇA DE TODOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA
EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO.